Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727061-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. APRESENTADA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade da exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos à executada, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520, do CPC. 2. A decisão que condiciona o levantamento do depósito efetuado em cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do recurso pendente, está de acordo com o artigo 520, IV, do CPC. 3. Cumpre-se o disposto no artigo 524 do CPC quando a exequente junta aos autos planilha demonstrativa de débito, contendo o valor discriminado do débito. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524 do CPC, porque, não tendo a parte recorrida apresentado planilha detalhando os valores em execução, a turma julgadora deveria ter declarado extinto o cumprimento de sentença; c) artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, pois, inexistindo trânsito em julgado da demanda que deu origem ao crédito principal, não é possível prosseguir com a persecução da verba sucumbencial. As partes recorrente (ID 32987389 – Págs. 1 e 13) e recorrida (ID 33890323 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341), Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). Em contrarrazões, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S. pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido aprecia “a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum” (EDcl no AgInt no AREsp 1817549/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedade aos artigos 524 e 525, §1o, inciso III, ambos do CPC, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 30067659 – Pág. 4/6 acerca das teses recursais, verbis: Inicialmente, registre-se que na decisão recorrida o cumprimento de sentença foi suspenso a fim de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0737534-67.2020.8.07.0000, condicionando o levantamento da quantia depositada, se antes do julgamento definitivo, à prestação de caução idônea. Vejamos (Id. 97130134 dos autos de origem): “Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, condiciono o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo.” (Id. 97130134 - Pág. 2, dos autos de origem) – g.n. Ademais, contra o acórdão proferido no aludido agravo de instrumento foi interposto Recurso Especial, cujo processamento foi inadmitido por decisão da Presidência desta Corte. Ainda que eventual provimento de agravo interposto contra a tal inadmissibilidade torne possível o processamento do Recurso Especial naqueles autos, o recurso, em regra, não possui efeito suspensivo, e, logo, não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade da exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos à executada. Não há óbice, portanto, ao cumprimento provisório da sentença em relação aos honorários advocatícios, conforme pretendido na origem, desde que observados os pressupostos legais, já delimitados pelo Juízo a quo. No tocante à alegação de que o cumprimento de sentença estaria desprovido de planilha com a discriminação dos débitos, tampouco merece respaldo o recurso. Constata-se que a petição de cumprimento provisório de sentença (Id. 79825781 - Pág. 3, dos autos no 0707829-21.2020.8.07.0001) foi acompanhada da planilha de Id. 79825781 - Págs. 4/ 7, contendo os valores dos honorários executados, conforme o tópico “II. Da Liquidação do Julgado” na mencionada petição. Os valores em questão referem-se aos honorários advocatícios fixados na decisão que reconheceu excesso no cumprimento de sentença instaurado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor da associada da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, referente à Ação Cautelar n. 1999.01.1.011818-7 (Id. 65115411 dos autos de origem), nos seguintes termos: “(...) RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. (...) CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito.” (Id. 65115411 - Pág. 6, dos autos de origem). A propósito, na decisão recorrida em análise do argumento de excesso da execução dos honorários, a impugnação da executada foi parcialmente acolhida e o valor fixado em R$65.635,33, sem que a questão tenha sido devolvida pelo presente recurso para apreciação deste Colegiado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341), Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015